Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702976-11.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (1712) AGRAVANTE: BEATRIZ MARIA SERAFINI CABALLERO, CRISTIANE ARAUJO DE FARIA, FABIOLA SANTOS RANGEL, LUIZA CERQUEIRA DE PAIVA, MARIA MARGARETE FERREIRA PONTES, RICARDO PERINEL FLORENTINO, RICARDO SILVA MARTINS, RENATO ROCHA NORONHA, ROBERTO PIRES MARTINS, ROSSLER MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado da presente ação rescisória em 15/12/2021 (ID 31558419). Considerando que o agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a petição inicial restou desprovido por unanimidade, o depósito efetuado no ID 1048964 deve ser revertido em favor do réu, nos termos do art. 974, parágrafo único, do CPC. Intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora